Tribunal: STF
Processo: HC 209440
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Dilmar Araújo de Melo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.932.710/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 26 dias-multa, por infração do art. 12 e do art. 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso formal (art. 70, caput, do CP).



     O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa para retirar a circunstância negativa da culpabilidade e, de ofício, reconheceu a ocorrência de crime único entre as infrações dos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, restando o paciente condenado somente pelo disposto no art. 16, caput, da referida lei.



     Por sua vez, o STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual para “reconhecer o concurso formal entre os delitos dos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, estabelecendo, por conseguinte, uma nova dosimetria das penas privativa de liberdade e pecuniária”.



     A impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao caso, de modo a concluir-se pela prática de crime único. Para tanto, aduz que,



    “[n]o caso penal em análise, o princípio a ser chamado para solucionar a controvérsia é o princípio da consunção ou absorção, é dizer, a lei penal que tipifica o desvalor do injusto de forma mais completa, absorve a norma que tipifica de forma menos completa, haja vista que por um mesmo fato o jurisdicionado será processado por dois crimes diferentes.” 



     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecido o princípio da consunção, bem assim a prática de crime único. 



     Examinados os autos.



     Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. 



1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 



2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante amolda-se a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 



3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 



4. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. [...] O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019). 



5. Agravo regimental improvido.” (Doc. 10).



    Essa compreensão não se distancia do entendimento da Corte, que assim já se manifestou em caso análogo:



    “Penal. Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Concurso formal. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes.



     2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A posse de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito configuram, em linha de princípio, delitos distintos e autônomos. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, o pronto reconhecimento do concurso de crimes. 



    3. Habeas corpus não conhecido.(HC 136330, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018) “Grifo nosso”.



    Ademais, a discussão quanto à possibilidade de aplicação do princípio da consunção envolve o exame de fatos e provas - ante a necessidade da análise da relação entre os “fins” e os “meios” utilizados para a prática delitiva. Logo, inviável em sede de habeas corpus. Sob essa perspectiva, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 192.508-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/2/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 156.259-AgR/PA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/10/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente